Tribunal: TJMT
Processo: 1020859-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020859-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOATHAN RIOS DA SILVA - CPF: 049.017.633-00 (ADVOGADO), NORONHA CAMINHOES E TRATORES LTDA - ME - CNPJ: 69.606.382/0001-06 (EMBARGANTE), ELIZABETE KONAGESKI DA SILVA - CPF: 428.691.880-72 (EMBARGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), MARCUS FABIO SILVA LUNA - CPF: 014.014.223-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA – ENTREGA DO AVISO DE RECEBIMENTO A PESSOA NÃO IDENTIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de agravo de instrumento.

A jurisprudência do c. STJ entende que, sob a égide do CPC/73, era admissível a aplicação da Teoria da Aparência, de modo que quando o réu for pessoa jurídica, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo da citação, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a empresa.

In casu, é incontroverso que o AR de citação foi enviado para o endereço da empresa ré, contudo, foi assinado por rubrica, de forma pouco legível, sem a indicação do nome e do documento de identidade de quem o recebeu, o que impossibilita o reconhecimento da validade do ato, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante da ausência de título executivo, deve ser declarada extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Noronha Caminhões e Tratores Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado pela 1a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, sendo o processo redistribuído a este Relator.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de análise dos fatos relevantes apresentados nas razões recursais, notadamente a possível fraude processual suscitada. Afirma que o
decisum
guerreado foi contraditório, pois considerou a regular habilitação do patrono nos autos, contudo, para aplicar os efeitos da revelia no tocante à necessidade de intimação pessoal, fundamentou na inexistência de advogado constituído. Defende a ocorrência de contradição também no tocante ao reconhecimento de validade da intimação acerca do cumprimento de sentença, que foi realizada em endereço estranho à embargante.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, ante o não reconhecimento da nulidade absoluta suscitada, por ausência de citação válida. Requer seja declarada a nulidade do processo de conhecimento em relação à embargante, em observância ao devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Caso não seja o entendimento, alega a nulidade do v. acórdão, por ausência de fundamentação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, atribuindo efeito modificativo, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 141940692), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante assevera, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, ante a ausência de análise dos fatos relevantes apresentados nas razões recursais, notadamente a possível fraude processual suscitada. Afirma que o
decisum
guerreado foi contraditório, pois considerou a regular habilitação do patrono nos autos, contudo, para aplicar os efeitos da revelia no tocante à necessidade de intimação pessoal, fundamentou na inexistência de advogado constituído. Defende a ocorrência de contradição também no tocante ao reconhecimento de validade da intimação acerca do cumprimento de sentença, que foi realizada em endereço estranho à embargante.

Segue sustentando que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, ante o não reconhecimento da nulidade absoluta suscitada, por ausência de citação válida. Requer seja declarada a nulidade do processo de conhecimento em relação à embargante, em observância ao devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. Caso não seja o entendimento, alega a nulidade do v. acórdão, por ausência de fundamentação.

Pois bem. De proêmio, passo à análise da ausência de citação válida arguida pela embargada, tendo em vista que o acolhimento da nulidade suscitada fulmina as demais matérias debatidas.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a embargante. Explico.

É cediço que a nulidade da citação pode ser arguida a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

Isso porque,
a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sobre o tema, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves,
verbis
:

“Doutrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo, sendo que
o vício nesse ato processual gera
uma nulidade absoluta, que excepcionalmente não se convalida com o trânsito em julgado,
podendo ser alegado a qualquer momento
, mesmo após o encerramento do processo. Confirma esse entendimento a redação do art. 239, caput, do Novo CPC, que determina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p.382 – grifei)

Visto isso, resta incontroverso nos autos que o AR de citação foi enviado para o endereço da empresa ré, sendo que à época estava em vigor o CPC/73, que dispunha, em seu art. 223, parágrafo único, que
“Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração.”
.

É de bom alvitre destacar que a jurisprudência do c. STJ entende que, sob a égide do CPC/73, era admissível a aplicação da Teoria da Aparência, de modo que quando o réu for pessoa jurídica, não somente o representante legal ou pessoa com poderes de gerência geral ou administração poderá assinar o recibo da citação, mas qualquer pessoa que aparentemente tenha poderes para representar a empresa.

Tal entendimento restou consolidado pelo Código de Processo Civil em vigor, que em seu art. 248, §2o, prevê que
“sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

No caso em apreço, contudo, não há como considerar a validade da citação ocorrida na fase de conhecimento, pois não restou demonstrado que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que tenha qualquer vínculo com a empresa embargante, mormente porque sequer é possível identificar quem o assinou.

À vista disso, entendo que a conclusão adotada no v. acórdão não merece prevalecer, pois basta uma simples análise do aviso de recebimento constante nos autos (id. 41926643, p. 63 – autos de origem), para verificar que foi assinado por rubrica, de forma pouco legível, sem a indicação do nome e do documento de identidade de quem o recebeu, o que impossibilita o reconhecimento da validade do ato, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, conforme o entendimento do c. STJ, o caso em análise não reúne os requisitos da Teoria da Aparência, pois a entrega de correspondência para citação à pessoa não identificada não pode ensejar a conclusão por citação válida, ainda que o endereço indicado tenha sido o da sede ou filial da empresa, confira:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VÍCIO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA INDICADO DO CONTRATO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA A FUNCIONÁRIO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA ENTRANHA AO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESCONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Declarado como incontroverso nos autos que o AR de citação da parte ré foi enviado para o endereço constante do contrato, tratando-se de citação pelo correio e sendo o réu pessoa jurídica, exige-se que o AR seja assinado por funcionário da empresa ré
.

2. Não há falar em aplicação da teoria da aparência quando o recebedor expressamente admite que não é funcionário da empresa ré, sendo o caso de ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, bem como dos atos posteriores. Diante da ausência de título executivo, deve ser declarado extinta a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, VI, do CPC.

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 1.942.268/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2022 - negritei)

Desse modo, o ato processual da citação, cujo escopo é levar ao conhecimento do réu que contra ele foi instaurada uma lide, lhe abrindo a oportunidade de se defender em juízo, não se perfazendo, acarreta evidente prejuízo aos fins de justiça do processo, impondo a sua reparação.

É de bom alvitre destacar, ainda, a ausência de qualquer ato processual que pudesse ensejar o reconhecimento do comparecimento espontâneo da ré/embargante no processo de conhecimento, vindo a parte a se manifestar somente na fase cumprimento de sentença, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade (id. 69155663 – autos de origem), por patrono regularmente constituído nos autos.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Em conclusão, tratando-se de matéria de ordem pública, não preclusiva, e que ofendeu o princípio do contraditório e ampla defesa, tenho que o pleito da embargante deve ser provido.

Por consequência, conheço dos embargos de declaração e lhe
DOU PROVIMENTO
, com efeito infringente, para modificar o entendimento esposado no v. acordão de id. 138928198, de modo a dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para acolher a exceção de pré-executividade apresentada e declarar a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, bem como dos atos posteriores. Diante da ausência de título executivo, de ofício,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com fulcro art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, determino o levantamento, pela embargante, do valor depositado nos autos (id. 76629281 – autos de origem). Condeno a autora/embargada ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da ré/embargante, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem para o devido processamento na forma legal, procedendo com a intimação da embargante para apresentar contestação, eis que, com o seu comparecimento nos autos, torna-se desnecessária a sua citação.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023